Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-97.2021.8.11.0012
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000319-97.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), NATALIA PEREIRA RIBEIRO - CPF: 439.154.148-32 (ADVOGADO), VANESSA CASTILHA MANEZ - CPF: 351.413.418-95 (ADVOGADO), VANDERLEI TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 014.936.451-29 (APELANTE), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), LUAN CAMPOS BISPO - CPF: 057.743.001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - DESCABIMENTO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DIREITO DE RESSARCIMENTO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se as provas constantes dos autos são capazes de demonstrar que o veículo de propriedade do apelante deu causa ao acidente, enseja a sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada, conforme preceitua o art. 786,
caput
, do CC, tendo direito de ser ressarcida pela causadora do dano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível, interposto por VANDERLEI TEIXEIRA DA SILVA, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação Regressiva Indenizatória n.o 1000319-97.2021.8.11.0012, ajuizada pela Mapfre Seguros Gerais S.A., julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização correspondente ao valor desembolsado pela autora, no importe de R$10.090,52 (dez mil e noventa reais e cinquenta e dois centavos), devidamente atualizado em sua expressão monetária pelo índice de variação do INPC-IGP-DI, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), qual seja, o desembolso ao segurado e, com a incidência de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Por final, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, NCPC.

Nas razões do recurso (id.
214330764
), em síntese, sustenta que a autora não apresentou nos autos documentos válidos dos gastos que foram necessários para o conserto do muro do segurado, decorrente do acidente de trânsito causado pelo apelante.

Contrarrazões no id.
214330769
, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Como bem consignado na sentença, a autora/recorrida, sub-rogada nos direitos da segurada, pretende o ressarcimento do valor indenizatório pago, por entender que a culpa pelos danos sofridos no acidente indenizado foi da parte ré/recorrente.

Nos termos da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal, o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

A questão também está regulada no art. 786 do Código Civil, que assim prescreve:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra a autora do dano”.

Na hipótese, a recorrida firmou contrato de seguro com a empresa HOTEL MORADA DO SOL, conforme demonstrado a apólice em id. 214331658, no qual são cobertos os riscos referentes a raios, incêndios, explosões, entre outros, incluindo impacto de veículo.

O Boletim de Acidente de Trânsito no 214331657, comprova que o sinistro ocorreu por culpa única e exclusiva do demandado, ora recorrente, sendo que no mencionado documento o requerido é o condutor do veículo devido.

O apelante alega a falta de documentos da parte contrária que possam corroborar o valor a ser pago a título de ressarcimento. Porém, é notório nos autos os documentos que validam a tese firmada pela autora, sendo eles, orçamentos e fotos do prejuízo causado pelo acidente (id’s
214330709
;
214330713
;
214330715
e
214330716
). Dessa forma, o ônus da prova se inverte, sendo a parte passiva responsável pela incumbência de provar determinado fato ou alegação na lide. Veja-se o art. 373, I e II, NCPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, tenho que as provas constantes dos autos são capazes de demonstrar que o veículo conduzido pelo recorrente no momento do sinistro, deu causa ao acidente, ensejando, por corolário, a sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada, conforme preceitua o art. 786,
caput
, do CC, tendo direito de ser ressarcida pela causadora do dano.

Em conclusão, por estes termos e estribado nessas razões, o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para R$2.000 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024